Tribunal: TJMT
Processo: 1033043-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033043-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TAINARA CAMILA ESPINDOLA - CPF: 071.306.991-08 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -
1a TURMA RECURSAL.

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recurso no: 1033043-79.2024.8.11.0003
.

Embargante(s):
TAINARA CAMILA ESPINDOLA.

Embargado:

O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
28 a 31/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Tainara Camila Espindola contra acórdão da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da reclamante para declarar a inexistência de débito negativado no valor de R$ 152,51, indeferindo, contudo, o pedido de indenização por danos morais diante da ausência, nos autos, de extratos oficiais de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que o extrato de negativação juntado seria documento idôneo e suficiente para comprovar a inscrição indevida e, portanto, ensejaria a reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar o extrato de negativação apresentado pela embargante; (ii) avaliar se seria possível o acolhimento dos embargos de declaração para reformar o julgado quanto ao indeferimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito da causa, devendo se limitar à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado já analisou detidamente os documentos juntados aos autos, concluindo que, embora haja extrato do SCPC/Boa Vista, a ausência de extratos atualizados dos demais órgãos (SPC e SERASA) impede a verificação da existência de outras negativações, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência local e pela Súmula 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

A pretensão de reforma do julgado quanto ao reconhecimento de dano moral ultrapassa os limites dos embargos de declaração e caracteriza tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso manejado.

A jurisprudência do STF (MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016) reitera que não cabe utilizar embargos de declaração para modificar julgamento ou reapreciar fundamentos já analisados.

A ausência de apresentação de todos os extratos de órgãos de proteção ao crédito obsta o reconhecimento de dano moral, conforme precedentes do TJMT (Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000) e do STJ (REsp 2.105.270/SP), bem como a Súmula 52 das Turmas Recursais de MT.

A embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), não demonstrando a inexistência de outras anotações preexistentes que pudessem afastar o abalo de crédito presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

A ausência de extratos oficiais e atualizados de todos os órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento de dano moral por negativação indevida.

A idoneidade de um único extrato parcial (SCPC/Boa Vista) não supre a exigência de demonstração da inexistência de outras inscrições preexistentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, e 373, I e II; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; TJMT, Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.05.2025; STJ, REsp 2.105.270/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha; Súmula 52 das Turmas Recursais de MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Tainara Camila Espindola
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamante para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor
R$ 152,51 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de danos morais,
diante da ausência, nos autos, de extratos de restrições emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA).

Irresignada, a embargante opôs os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão e contradição existentes no acordão.

Sustenta que o extrato de negativação juntado aos autos (
ID 276273871
) constitui documento idôneo, apto a demonstrar a inscrição indevida de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Alega, ainda, que possui apenas acesso ao referido extrato apresentado no presente feito, bem como as demais restrições registradas são posteriores à mencionada negativação.

Argumenta, também, que a decisão embargada diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, conforme tais entendimentos, a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja a ocorrência de dano moral
in re ipsa
.

Ao
final, requer a reforma do
decisum
para fixação de danos morais
.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 292367378, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

“
(...)

a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 152,51 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos)
, o qual afirma desconhecer.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a legitimidade do débito negativado,
apresentando apenas telas sistêmicas e nota fiscal desacompanhada de assinatura, as quais
constituem provas unilaterais e não possuem o condão de comprovar o recebimento dos produtos pela autora, as quais foram impugnadas especificamente pela reclamante
.

(...)

No presente caso,
os danos morais não restaram demonstrados
, uma vez que inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a sua configuração.

Isso porque, a parte autora deixou de apresentar os extratos oficiais e atualizados em seu nome (
SPC/SERASA

e
SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor
R$ 152,51 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos), afastando a condenação em litigância de má-fé
.

(...).”

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

A legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Consigno, por oportuno, que na data de 21/07/2025, foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico, a
Súmula 52,
aprovada pelas
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos:
“A ausência de apresentação, pelo reclamante,
dos extratos do

SPC/SERASA e SCPC /BOA VISTA
dos últimos cinco (5) anos impede a verificação da existência de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”
(Destaquei)

Nesse contexto,
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao
julgar improcedente
a Reclamação no 1024813-57.2024.8.11.0000, interposta contra acórdão prolatado pela 1a Turma Recursal, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de dívida c/c indenização por danos morais no 1025201-54.2024.8.11.0001, consignou, no voto condutor proferido pelo Desembargador
Sebastião Barbosa Farias,
o seguinte
:

(...) No presente caso, a controvérsia decorre da suposta manutenção indevida do nome do reclamante na coluna de “prejuízo” no relatório SCR/SISBACEN, em razão de registros pretéritos relacionados a dívidas já prescritas. Tal circunstância não guarda correspondência com o contexto de fraudes bancárias ou delitos de terceiros que fundamentam a Súmula 479/STJ, o que afasta sua aplicabilidade.

Além disso, o acórdão reclamado reconheceu a ilegalidade da manutenção da anotação indevida,
porém, afastou a existência de dano moral indenizável em razão da ausência de comprovação concreta dos efeitos negativos da inscrição para o reclamante
.

Destaco trechos da decisão impugnada
:

“
Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrida nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Ocorre que, apesar de indicado o fato lesivo (negativação indevida), deixou o(a) consumidor(a) de demonstrar a potencialidade de ser vítima do dano extrapatrimonial, ou seja, não apresentou, quando da petição inicial ou no decorrer da instrução, extratos oficiais e atualizados do ‘SPC/SERASA’ e ‘SCPC/BOA VISTA’ a apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido, impedindo, deste modo, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável.”

O julgado evidencia que não houve negação do direito à reparação por danos morais de forma automática, mas sim uma análise do caso concreto
, e sua apreciação adentraria esfera que não cabe na Reclamação, que não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. (...)
(TJMT - N.U 1024813-57.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Seção de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

(Grifei)

Inclusive,
ao analisar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Apelação no 1015436-89.2022.8.26.0008), nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, não conheceu do recurso especial (n° 2.105.270/SP) interposto e citou que o julgado do TJSP foi assim ementado
:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais. Apontamento indevido de dívida nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Sentença de Improcedência. Inconformismo. Não acolhimento. Relação de consumo. Descabida inversão do ônus da prova.
Ausência de apresentação, pelo Autor, de extrato completo de restrições em seu nome nos Cadastros de Proteção ao Crédito
. Inteligência do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil. Danos morais incabíveis. Anotações desabonadoras preexistentes. Súmula no 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Importa salientar que, embora o extrato juntado nos autos (ID 276273871) seja considerado idôneo, observa-se que se restringe à consulta realizada exclusivamente junto ao órgão SCPC/Boa Vista.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Em que pese as alegações da embargante de que inexistem anotações anteriores à discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas,
cujo ônus lhe cabia
.

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025